Tribunal: STF
Processo: MS 24615
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-25
Data de publicação: 2003-09-25

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO COLÉGIO RECURSAL
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL
PAULISTA. AUTORIDADE COATORA QUE NÃO SE INTEGRA O ROL DO ART. 102,
I, 'D', DA CF. EMBARGOS INTERPOSTOS PARA REMETER OS AUTOS AO
TRIBUNAL QUE SRIA COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.